Tribunal: TJSP
Processo: 2047872-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Assessoria em investimentos financeiros. Demanda de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, dirigida contra as pessoas jurídicas contratantes e seus sócios titulares. Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para a exclusão desses últimos, ao argumento de não serem parte no contrato. Descabimento. Pretensão não apenas desconstitutiva

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Assessoria em investimentos financeiros. Demanda de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, dirigida contra as pessoas jurídicas contratantes e seus sócios titulares. Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para a exclusão desses últimos, ao argumento de não serem parte no contrato. Descabimento. Pretensão não apenas desconstitutiva do negócio, mas também indenizatória, sustentando as autoras a responsabilidade direta dos sócios, mercê dos ilícitos a eles imputados. Justificativa bastante para o direcionamento da demanda contra eles, cuja legitimidade resulta da afirmação de sua responsabilidade, in status assertionis, solução em tese admitida pelo ordenamento jurídico. Alegação ademais de que irregularmente desconstituídas as sociedades. Pretensão de direcionamento contra os sócios com foros de desconsideração da personalidade jurídica, possível também na fase de conhecimento e, quando requerida na petição inicial, não dependente de incidente autônomo. Art. 134, § 2o, do CPC. Decisão agravada que se reforma, para manter os sócios no polo passivo. Agravo de instrumento das autoras provido para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047872-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NEIDE
COLLIS MUSOLINO, ELAINE MUSOLINO e VIVIANE MUSOLINO PEREIRA, são
agravados FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME, NOVA CONSULTORIA E
INVESTIMENTOS LTDA., CHRYSTIANO BORGES BARCELLOS e ANDRÉ
VINICIUS LIVRIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047872-79.2020.8.26.0000 - F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 16.115
2
Agravantes: Neide Collis Musolino, Elaine Musolino e Viviane Musolino Pereira
Agravados: Fasttur Turismo e Câmbio Eireli, Nova Consultoria e Investimentos
Ltda., Chrystiano Borges Barcelos e André Vinícius Livrieri
Agravo Inst. no 2047872-79.2020.8.26.0000 - 3a Vara Cível F. R. Tatuapé (Capital)
Voto no 16.115
Processual. Prestação de serviços. Assessoria em investimentos
financeiros. Demanda de rescisão contratual cumulada com
perdas e danos, dirigida contra as pessoas jurídicas
contratantes e seus sócios titulares. Decisão agravada que
determinou a emenda da petição inicial para a exclusão desses
últimos, ao argumento de não serem parte no contrato.
Descabimento. Pretensão não apenas desconstitutiva do
negócio, mas também indenizatória, sustentando as autoras a
responsabilidade direta dos sócios, mercê dos ilícitos a eles
imputados. Justificativa bastante para o direcionamento da
demanda contra eles, cuja legitimidade resulta da afirmação
de sua responsabilidade, in status assertionis, solução em tese
admitida pelo ordenamento jurídico. Alegação ademais de que
irregularmente desconstituídas as sociedades. Pretensão de
direcionamento contra os sócios com foros de desconsideração
da personalidade jurídica, possível também na fase de
conhecimento e, quando requerida na petição inicial, não
dependente de incidente autônomo. Art. 134, § 2o, do CPC.
Decisão agravada que se reforma, para manter os sócios no
polo passivo. Agravo de instrumento das autoras provido para
tal fim.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra r. decisão reproduzida na fl.
184 deste instrumento (fl. 177 dos autos principais) que, no âmbito de demanda de rescisão
de contrato cumulada com pedido indenizatório, tendo por objeto negócio de prestação de
serviços de assessoria em investimentos financeiros e de iniciativa das investidoras,
determinou às autoras a emenda da petição inicial para a exclusão dos sócios das rés do
polo passivo, considerando o MM. Juiz para tanto ter o contrato sido firmado com as
empresas, além de não haver anotação de que tenham encerrado as atividades.
Insurgem-se as autoras, insistindo na pertinência da inclusão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047872-79.2020.8.26.0000 - F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 16.115
3
sócios no polo passivo, na medida em que as empresas teriam encerrado de fato suas
atividades. Narram como funcionava o investimento contratado, que teria cessado os
pagamentos em novembro de 2019, aduzindo que se trataria de pirâmide financeira.
Afirmam ainda haver inúmeras demandas com o mesmo objeto contra as empresas e seus
sócios, acenando com a dilapidação patrimonial, com menção de tentativas de penhora
infrutíferas. Batem-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se a antecipação da tutela recursal (sic) pleiteada e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões dos
agravados, ainda não citada para os os termos da demanda.
O agravo, que é tempestivo, foi devidamente instruído com as
peças obrigatórias e com o comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
A questão é por demais singela.
Por um lado, independentemente da titularidade formal do negócio
jurídico em discussão, o provimento postulado não é apenas de desconstituição do contrato
de prestação de serviços, mas também de natureza indenizatória. E, em termos
ressarcitórios, as autoras dizem claramente pretender a responsabilização pessoal dos
sócios, por força dos ilícitos a eles diretamente imputados.
É o quanto basta, à luz da teoria da asserção, para justificar a
presença das pessoas físicas no polo passivo, sem prejuízo de, no plano meritório, definir-
se a seu tempo se pertinente ou não a pretensão assim formulada.
O conflito de direito material, enfim, envolve também aos sócios,
contra quem igualmente voltado o provimento jurisdicional invocado, e sem que as autoras
possam em abstrato ser impedidas de fazê-lo, mesmo porque adequado seu pedido, ao
menos em tese, à previsão do ordenamento jurídico em torno da responsabilidade civil dos
sócios de pessoas jurídicas.
Quando não bastasse isso, as autoras também narram terem sido as
empresas desconstituídas de fato, irregularmente, termos em que percebe-se voltar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047872-79.2020.8.26.0000 - F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 16.115
4
inclusão dos sócios a também a possibilitar opor a eles, futuramente, eventual sentença
condenatória que decida pela responsabilidade das sociedades à vista do negócio havido.
A solução, sob essa ótica, teria foros de autêntica desconsideração
da personalidade jurídica, a qual, como cediço, pode ocorrer tanto na execução quanto na
fase de conhecimento. E, relativamente a essa, se promovida desde a petição inicial como
aqui se quer -, dispensa inclusive a formação de incidente autônomo de desconsideração,
tudo como previsto no art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil.
Fica, por tudo, reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator